Tribunal: TJPA
Processo: 0803192-17.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803192-17.2023.8.14.0201

APELANTE: DIEGO FERNANDES MACHADO BARATA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOLO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) no contexto de violência doméstica e familiar (arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006), com imposição de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante é penalmente típica, em especial quanto à presença do elemento subjetivo do tipo (dolo); e (ii) estabelecer se é cabível e proporcional a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do delito de ameaça exige apenas que a vítima tome conhecimento do mal prometido e que experimente temor, sendo irrelevante a consumação do mal ou a efetiva capacidade do agente para concretizá-lo.

4. A alegação de ausência de dolo não se sustenta, pois a embriaguez voluntária e o uso de entorpecentes não excluem a responsabilidade penal, nos termos do art. 28 do Código Penal.

5. A condenação à reparação de danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP e no Tema 983 do STJ, sendo prescindível a demonstração de abalo psíquico, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, reconhecido pela simples prática da violência doméstica.

6. O valor fixado (R$ 3.000,00) revela-se proporcional e adequado, considerando os critérios de razoabilidade e a função reparatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O crime de ameaça é formal e se consuma com o mero conhecimento, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária sua concretização. 2. A embriaguez voluntária e o uso de entorpecentes não excluem o dolo nem a culpabilidade do agente. 3. É cabível a fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica, mesmo sem prova específica do abalo, bastando pedido expresso na denúncia."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 28 e 147; CPP, arts. 386, III, e 387, IV; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 04.10.2022; STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.02.2018; TJMG, ApCrim n. 0003534-45.2023.8.13.0086, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 19.02.2025; TJGO, ApCrim n. 5154625-56.2023.8.09.0168, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier, 3ª Câmara Criminal, j. 19.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Diego Fernandes Machado Barata apela da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP c/c art. 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais em favor da vítima (ID 22790223).

O recorrente pugna pela absolvição com fulcro no art. 386, III, do CPP, alegando que não agiu com dolo. Subsidiariamente, requer a exclusão do pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais (ID 22790231).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22790236), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 25185004).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática do crime de ameaça perpetrado no contexto de violência doméstica, cingindo-se, inicialmente, a insurgência recursal ao pleito de absolvição sob o argumento de atipicidade da conduta, por ausência de dolo.

Nada obstante, tenho que o pleito defensivo não merece acolhimento.

A esse respeito, verifica-se que a
materialidade e autoria delitivas
restaram demonstradas, em primeiro plano, pelas declarações da vítima em sede inquisitorial, oportunidade em que a ofendida afirmou que:

“Mantém um relacionamento há dois anos com DIEGO FERNANDES MACHADO BARATA, com o qual possui uma filha de 1 ano e 5 meses; QUE, residem no Residencial Quinta dos Paricás e sempre que DIEGO está embriagado elou drogado ele passa a brigar e expulsar a declarante da casa; QUE, DIEGO passou a madrugada de hoje usando drogas e bebendo e quando amanheceu, por volta de 8h, DIEGO novamente expulsou a declarante de casa e passou a lhe ameaçar com as textuais: "Tu vai ver o que vai acontecer contigo se tu não foi embora"; "essa casa é minha", "te dou quatro dias pra sair daqui"; QUE, a declarante acionou a Polícia Militar, que compareceu no imóvel e conduziu todos para a presença da autoridade policial; Informa que reside em uma comunidade de risco e teme por sua segurança, já que durante as ameaças, DIEGO efetuou algumas ligações para pessoas que a declarante desconhece. Pergunta a declarante se DIEGO lhe agrediu na manhã de hoje? Respondeu negativamente, alegando que nunca foi agredida por DIEGO, mas ele sempre lhe ameaça em relação ao imóvel, pois afirma que é de sua propriedade; Perguntada a declarante se deseja abrigo? Respondeu negativamente. Afirma que deseja representar criminalmente contra DIEGO FERNANDES MACHADO BARATA e solicita as seguintes medidas protetivas [...]“ (ID 22790100 - Pág. 9/10).

A narrativa supra foi ratificada em juízo conforme consta na sentença objurgada, transcrita no essencial:

“Em seu depoimento, a vítima JAMILE DE OLIVEIRA FURTADO, declarou que houve ameaça, que no dia tiveram uma discussão, e durante a discussão o acusado queria que ela saísse da casa; que possui uma filha de 14 anos, e outra de 01 ano e 07 sete meses com o acusado, e não tinha para onde ir, assim achou melhor que o acusado saísse; que o acusado estava muito alcoolizado e disse que se ela não saísse, iria ver o que ia acontecer; que o acusado nunca lhe bateu; que o acusado não é um homem violento e não a ameaçou outras vezes; que chamou a polícia, e após a saída da guarnição de sua casa, o acusado voltou a falar alto; que nesse dia não pode ir trabalhar, porque não podia deixar suas filhas com o acusado; que acionou a polícia, novamente, e o acusado estava alterado e desacatou os policiais; que foram conduzidos para a delegacia; que pediu as medidas protetivas; que o acusado não oferece mais risco e está cumprido as medidas protetivas; que o acusado também disse que daria 04 dias para sair da casa; que após a saída da primeira guarnição, o acusado voltou a falar as mesmas coisas; que ficou com medo do acusado, porque ele estava falando no celular com alguém que queria ir na sua casa; que o acusado falou ao telefone que não tinha batido da vítima” (ID 22790223 - Pág. 2).

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito de ameaça, incidindo, no ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física e psicológica praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são praticados sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Além disso, “o delito de ameaça é formal e se consumou, a partir do momento em que a vítima tomou conhecimento do mal prometido, bastando que o sujeito ativo tenha capacidade para realizar a ação, que deixou a ofendida com medo e temorosa” de modo que “não merece acolhimento o pedido de absolvição amparado na atipicidade da conduta, por ausência de dolo, sendo certo que a situação de embriaguez voluntária, uso de entorpecentes e o nervosismo não são causas que levam a exclusão da responsabilidade/culpabilidade penal, nos termos do artigo 28 do Código Penal” (TJMG,
ApCrim n. 0003534-45.2023.8.13.0086
, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 19.2.2025).

Outrossim, não há margem para acolher o pedido de afastamento ou redução do valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais em favor da vítima.

Isso porque, segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n. 1.643.051/MS
, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28/2/2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 22790174, pág. 4), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00, a ser pago em favor da ofendida, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Por derradeiro, “o simples fato de ser assistido pela Defensoria Pública não permite presumir, no âmbito criminal, que se trata de pessoa hipossuficiente, devendo ser mantido o valor arbitrado pelo juiz
a quo
por ser adequado e proporcional.” (TJGO,
ApCrim n. 5154625-56.2023.8.09.0168
, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier, Quarta Turma da 3ª Câmara Criminal, j. 19/02/2024)

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026